Tribunal: STF
Processo: ARE 1438144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 19, p. 1-19) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 68 LEI N° 9.605/98. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DE DENÚNCIA. QUESTÃO RECORRENTE E JÁ DECIDIDA PELO STJ. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. PPL SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar rejeitada — A inépcia da Denúncia foi exaustivamente analisada não somente pelo Juízo de piso, como em sede do Habeas Corpus n°0003096-28.2017.8.19.0000, cuja ordem foi denegada nesta Câmara Criminal e ainda, pelo Superior Tribunal de Justiça, em votação unânime perante a Quinta Turma, RHC 82.418-RJ, cuja fundamentação é adotada como razões de decidir, na forma regimental. 



    Quanto ao precedente jurisprudencial (RE 548.181, Primeira Turma, DJe 29/10/2014, Ministra Rosa Weber STF), onde, em apertada síntese, a Exma. Sra. Ministra relatora consigna entendimento de não ser necessário a ‘dupla imputação’, porquanto a pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada, nos termos do art. 227, § 3 a da CF, sem que haja a necessidade da imputação à pessoa física, no caso em exame, verifica-se estar presente o nexo causal entre a função administrativa exercida por LUIZ FELIPE PARANHOS DE MACEDO PIMENTEL DUARTE e a conduta criminal a ele imputada, com a empresa PIMENTEL DUARTE ENGENHARIA LTDA. Não há como desvencilhar o liame entre o resultado típico e a conduta do LUIZ FELIPE PARANHOS DE MACEDO PIMENTEL DUARTE e da empresa corré, pessoa física a ela vinculada, ambos diretamente responsáveis pelo ato danoso ao meio ambiente. 



    Mérito — Os recorrentes aduzem que o pleito condenatório do Ministério Público é fundado em ‘laudo’ pericial local precário e inconclusivo e que o fato narrado pelo Parquet não constitui qualquer infração penal. 



    A contrário senso, a imputação (art. 68 da Lei 9605/98) ilustra o caso de norma penal em branco, que tutela de genericamente interesse ambiental, visto que a configuração de seu preceito primário pressupõe uma obrigação, que depende de outro ato normativo que o complemente, mas que, no caso dos autos, foi suprida pelo descrito na denúncia, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa. 



    O laudo de exame em local realizado em 14/08/2012, ou seja, na época em que constatado o ilícito, assinado por dois peritos criminais, evidencia claramente a materialidade delitiva quando o expert menciona em resposta ao 1º quesito: Resp.: Obras de futura construção de uso residencial, com atividade potencialmente poluidora já que os efluentes gerados são lançados diretamente na rede de águas pluviais, não tendo sido encontrado direcionamento para dispositivo de tratamento.’. 



    Reafirmando a conduta ilícita, o quesito nº 06 respondido pelo perito, esclarece que naquela data não havia instalação de rede de esgoto. 



    A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida nos autos, consistente no depoimento do policial civil que comunicou e registrou a ocorrência e na oitiva do expert que realizou a perícia local. 



    Os argumentos levados pelo réu LUIZ FELIPE, em Juízo, constituiu exercício de autodefesa, porém não gerou êxito na sua inculpabilidade, e, por conseguinte, também não ilidiu a responsabilidade da empresa corré. 



    Nesse viés, se posteriormente ao ilícito descrito na Denúncia, ocorrido em 01/08/2012, os denunciados tomaram providências, a fim de cessar a lesão ao meio ambiente, juntando preteritamente documentação, em sede de defesa prévia, no ano de 2016 (pasta 173 e 172, nessa ordem), isso não tem o condão de desconstituir o crime praticado anteriormente. O que pode ocorrer, no caso de ser julgada procedente a pretensão punitiva, é ser sopesado em favor dos mesmos por ocasião da dosimetria da reprimenda, a fim de possibilitar abrandamento na valoração da pena pelo julgador, conforme previsto no inciso II do art. 14 da Lei ambiental, mas que, in casu, não causa reflexo na reprimenda, em razão da pena base ter sido fixada no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 



    Dosimetria da pena sem reparos a fazer. 



    Por derradeiro, embora possível, a suspensão condicional do processo a que alude o art. 89 da Lei 9099/95, na audiência realizada em 08/09/2016, foi proposta a suspensão condicional do processo, mas não foi aceita por LUIZ FELIPE PARANHOS DE MACEDO PIMENTEL DUARTE, ora apelante (pasta 159). 



    RECURSO DEFENSIVO COM PROVIMENTO NEGADO.” (eDOC 19, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 23, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-19) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 25, p. 1-26).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 32, p. 1-13). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 36, p. 1-16), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 34, p. 1-15). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.764.869/RJ (eDOC 46, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 49-222). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 228, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 205.749/RJ (certidão; eDOC 233, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 236, p. 1-15).



    Os recorrentes apresentaram “esclarecimentos necessários à solução de equívocos constantes na referida manifestação” do MPF (eDOC 238, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, supero os fundamentos de intempestividade do RE e de ausência de preliminar da repercussão geral da questão constitucional, apontadas pelo MPF (eDOC 236, p. 1-15), tendo em vista o contido no art. 8º do Ato Executivo 176/2019-TJ/RJ (eDOC 26, p. 1-2), também referido no item II, “a”, das contrarrazões do ora recorrido (eDOC 29, p. 5-6), bem como o teor da petição do RE (eDOC 27, p. 5, sobretudo). 



    Todavia, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.420.914 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal (eDOC 236, p. 1-15):



    “(...)



    16. No tocante às demais alegações de contrariedade aos princípios da legalidade e da presunção de inocência, o recurso extraordinário também não comporta seguimento, pois o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então impugnado via recurso extraordinário, decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.605/98) e nos fatos e provas constantes dos autos, de modo que qualquer violação a princípios e dispositivos constitucionais apontados pelo agravante só poderiam configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição. 



    17. No mais, fica evidente que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelo acórdão impugnado, no sentido de que ‘a conduta configurou o tipo penal previsto no art. 68, caput da Lei 9605/98, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, que afaste a responsabilidade penal de PIMENTEL DUARTE ENGENHARIA LTDA. e LUIZ FELIPE PARANHOS DE MACEDO PIMENTEL DUARTE’, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias. Aplica-se, pois, os termos da Súmula 279/STF. 



    18. Em casos análogos, seguem os seguintes acórdãos: 



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.’ (ARE 1417865 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n de 16/5/2023).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a flora e a Administração Ambiental. Arts. 48 e 69 da Lei 9.605/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.’ (ARE 1370167 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-094 de 17/5/2022). 



    19. E, especificamente em relação à alegação de violação ao princípio da legalidade, por atipicidade da conduta, eis que se trata de norma penal em branco, a questão já foi enfrentada anteriormente pela Suprema Corte nos autos do HC nº 182.221/RJ, sendo a ordem indeferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos seguintes termos: 



    ‘(…) Embora o impetrante alegue que o paciente não sabia qual norma complementar teria descumprido – onde residiria a invalidade da denúncia – o acórdão condenatório registrou que ‘posteriormente ao ilícito descrito na Denúncia, ocorrido em 01/08/2012, os denunciados tomaram providências, a fim de cessar a lesão ao meio ambiente, juntando preteritamente documentação, em sede de defesa prévia, no ano de 2016 (pasta 173 e 172, nessa ordem)´. (eDOC 9, p. 4)



     Portanto, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta nos fundamentos assentados pelas instâncias inferiores.” (eDOC 226, p. 2-3; grifos originais e nossos)



    Por conseguinte, diante dos fundamentos decisórios acima expostos, ainda que assim não fosse, consoante acima asseverado pelo representante do MPF, ao apreciar o HC 182.211/RJ, por mim relatado, DJe 21.5.2020, impetrado em favor de um dos recorrentes, neguei seguimento ao writ, diante da ausência de “ilegalidade manifesta nos fundamentos assentados pelas instâncias inferiores”. Referido HC transitou em julgado aos 2.6.2020 (Portal Eletrônico do STF). 



    Finalmente, registre-se que a Segunda Turma, ao apreciar o HC 205.749 AgR/RJ, DJe 19.6.2023, também impetrado em favor do ora recorrente Luiz Felipe Paranhos de Macedo Pimentel, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo citado recorrente, mediante acórdão, de cujo voto transcrevo:



    “No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. 



    O agravante sabe que o debate aqui ventilado é, ao fim e ao cabo, o mesmo travado no HC 182.221/RJ. Em ambos, pretende debater a ausência de indicação da norma complementar violada. 



    Ademais, não há se falar, ainda, em circunstância ‘reveladora da alteração da situação fática entre a primeira impetração e a presente.’ Isso porque, quando o agravante impetrou, nesta Corte, o HC 182.221, a sentença penal já havia sido publicada, de modo que não houve superveniência de sentença após a impetração. 



    É bem verdade que registrei a inviabilidade de se apurar a imprestabilidade da denúncia após a sentença condenatória. Todavia, afirmei que ‘embora o impetrante alegue que o paciente não sabia qual norma complementar teria descumprido – onde residiria a invalidade da denúncia - o acórdão condenatório registrou que ‘posteriormente ao ilícito descrito na Denúncia, ocorrido em 01/08/2012, os denunciados tomaram providências, a fim de cessar a lesão ao meio ambiente, juntando preteritamente documentação, em sede de defesa prévia, no ano de 2016 (pasta 173 e 172, nessa ordem)’.’ 



    Ainda que de modo sucinto, o mérito foi analisado. Frise-se, ainda, que a afirmação acima não foi impugnada naqueles autos e a decisão transitou em julgado. 



    Em síntese, reitero: embora o agravante alegue que não sabia qual norma complementar teria descumprido onde residiria a invalidade da denúncia - o acórdão condenatório registrou que posteriormente ao ilícito descrito na Denúncia, ocorrido em 01/08/2012, os denunciados tomaram providências, a fim de cessar a lesão ao meio ambiente, juntando preteritamente documentação, em sede de defesa prévia, no ano de 2016 (pasta 173 e 172, nessa ordem). (eDOC 9, p. 4, dos autos do HC 182.221/RJ).”



    Acentue-se que o mencionado HC 205.749/RJ transitou em julgado aos 28.8.2023, após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo citado recorrente (Portal Eletrônico do STF). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente